Tribunal: TJMT
Processo: 0001185-30.2015.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001185-30.2015.8.11.0046
1o APELANTE: IRONES GIUSSANI.
2o APELANTE: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SGNOR LTDA.
APELADOS:OS MESMOS.
Vistos.
Em observância ao princípio do contraditório e para evitar eventuais nulidades futuras, DETERMINO que seja certificado acerca da intimação do apelado, IRONES GIUSSANI, para apresentação das contrarrazões ao recurso de Id. n.o 30026491, interposto por COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SGNOR LTDA. Em caso negativo, ou de dúvida, intime-se.
Após, retornem os autos conclusos.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR